Tribunal: STF
Processo: ARE 1483404
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentados pela TIM Celular S.A. e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. INSTALAÇÃO ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERBS), MINI-ERBS, ERBS MÓVEL E EQUIPAMENTOS AFINS DE TRANSMISSÃO DE TELEFONIA CELULAR. EXIGÊNCIA DE LICENÇA PELA LEI ESTADUAL 3.365/2007 COM DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO DE REQUISITOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.457/2011. 1) ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARA TELECOMUNICAÇÕES. PARÂMETRO ESTRANHO AO OBJETO DA AÇÃO DE ORIGEM E À FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO PELA QUADRA DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA AMBIENTAL. 1.1) Em análise do objeto da ação de origem e dos fundamentos utilizados na sentença, verifica-se não haver questionamento sobre o descumprimento das normas técnicas estaduais e municipais de telecomunicação, muito menos a precedência da legislação regional e local sobre aquelas expedidas pela União no âmbito de sua competência privativa (art. 22, IV da CF/88). 1.2) Contraditórias ou não as disposições estaduais e municipais com a legislação federal no trato de telecomunicações, a pretensão resistida, claramente exposta na inicial, consiste na exigência de licenciamento para as instalações e operações estações de rádio-base, com base na tutela jurídica do meio-ambiente. 1.3) Somente após eventual negativa do Poder Público na concessão da licença ambiental – principaliter tantum – é que haveria sentido o debate sobre a incompatibilidade entre as normas atacadas com: i) o Poder Regulamentar da Administração Pública; ou ii) a competência legislativa material privativa estabelecida na Constituição Federal, o que evidencia a falta de interesse de agir, por falta de necessidade do provimento jurisdicional, mormente considerando a índole subjetiva da demanda. 2) NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NEGATIVA DE PROVA TÉCNICA – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE DIREITO – FUNDAMENTO DE ÍNDOLE JURÍDICA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Estando a sentença recorrida fundada na premissa jurídica extraída do enfrentamento da constitucionalidade/legalidade das competências formais e materiais de atos normativos incidentes sobre os direitos subjetivos em discussão – exigibilidade de licença ambiental para instalação e operação de antenas de telefonia celular (rádio-base) e existência de dano moral coletivo – mostra-se desnecessária a realização de prova técnica, máxime quando a controvérsia acerca dos supostos malefícios da radiação não foi acolhida em prejuízo da ré-recorrente, diante da improcedência do pedido de reparação de dano moral coletivo. 3) ADVENTO DA LEI 4.672/2015 APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – REVOGAÇÃO DA LEI Nº 3.365/2005 E DECRETO MUNICIPAL N.º 11.457/2011- INOCORRÊNCIA – CONTINUIDADE NORMATIVA DAS EXIGÊNCIAS COMBATIDAS – NÃO INFLUÊNCIA SOBRE O DIREITO SUBJACENTE EM DEBATE NA AÇÃO. Não há falar que a superveniência da Lei Estadual n° 4.672/2015 afetou o reconhecimento incidental da necessidade de licenciamento ambiental, que como visto, é o centro gravitacional dos pedidos e da causa de pedir da ação civil pública de origem, cuja exigência permanece hígida no diploma citado, revelando continuidade normativa. 4) LICENCIAMENTO AMBIENTAL – INSTRUMENTO DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE PARA CONSECUÇÃO DO DEVER IMPOSTO AO PODER PÚBLICO PELO ART. 225 DA CF/88 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ENTES POLÍTICOS – "CONDOMÍNIO LEGISLATIVO" – REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM AMPARO NA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE – NECESSÁRIA RELAÇÃO DE COMPLEMENTARIEDE – VEDAÇÃO À PROTEÇÃO HIPOSSUFICIENTE. EXIGÊNCIA DE LICENÇA PELA LEIS ESTADUAIS Nº 3.365/2005 e 4.672/2015 – REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.457/11 COMO FASE DO PROCESSO DE OBTENÇÃO DE LICENÇA – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – EXERCÍCIO CONJUGADO E INTEGRADO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE – HARMONIA COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS PERTINENTES E LEGISLAÇÃO FEDERAL CORRESPONDENTE. 4.1) A Lei 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, estabeleceu o "licenciamento ambiental" como instrumento para consecução do dever de proteção e preservação do meio ambiente atribuído ao Poder Público pelo art. 225 da CF/88. 4.2) A Constituição Federal estabeleceu "condomínio legislativo" entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao fixar a competência concorrente para proteção do meio ambiente, marcada pela relação complementariedade, cuja repartição é orientada pela predominância de interesse dos respectivos Entes políticos – a União legisla sobre questões afetas ao interesse geral, os Estados relativas aspectos regionais, ao passo que as particularidades locais são reservadas aos Municípios. 4.3) O "...Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já se pronunciou sobre o tema, afirmando a regra de que a matéria ambiental é disciplina de competência legislativa concorrente, cabendo à União estabelecer as normas gerais, restando aos Estados a atribuição de complementar as lacunas da normatização federal, consideradas as situações regionais específicas. Nesse sentido: ADI 5.312, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 3.035, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 3.937, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 194.704, Rel. p/ acórdão, Min. Edson Fachin." (ADI 4615, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 25-10-2019 PUBLIC 28-10-2019)) 4.4) "A dispensa de licenciamento de atividades identificadas conforme o segmento econômico, independentemente de seu potencial de degradação, e a consequente dispensa do prévio estudo de impacto ambiental (art. 225, § 1º, IV, da CF) implicam proteção deficiente ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF), cabendo ao Poder Público o exercício do poder de polícia ambiental visando a prevenir e mitigar potenciais danos ao equilíbrio ambiental. (...)". (ADI 5312, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 08-02-2019 PUBLIC 11-02-2019) 4.5) Fixadas as premissas: i) da competência estadual para legislar sobre a proteção ao meio ambiente, expressada na exigência de licença para instalação de estação de rádio base (erbs), mini-erbs, erbs móvel e equipamentos afins de transmissão de telefonia celular; ii) da vedação à proteção hipossuficiente adivinda da dispensa do referido instrumento; iii) da previsão de exigibilidade da licença da espécie pela legislação federal, que prevê no § 7.º, art. 10 da Lei 13.116/2015 que: "O processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo", não há cogitar inconstitucionalidade da lei estadual, mas exercício regular do mandamento constitucional. 4.6) Seguindo o preceito constante § 7.º, art. 10 da Lei 13.116/2015, não há falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade do Decreto Municipal n.º 11.457/2011, que de forma integrada no processo de licença, contempla requisitos inerentes ao interesse público local para salvaguarda do meio ambiente. 4.7) Não procede a tese de irretroatividade dos citados diplomas para casos em que a instalação de ERBs, Mini-ERBs, ERBs Móvel e equipamentos afins de transmissão de telefonia celular tenham ocorrido antes das respectivas vigências, uma vez que inexiste direito adquirido à manutenção de eventual ofensa ambiental, dado o caráter público indisponível do bem jurídico difuso tutelado. 5) DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE OFENSA A BENS JURÍDICOS COLETIVOS OU DIFUSOS. Estando o dano no centro gravitacional do regime de responsabilidade civil, não há falar em reparação moral coletiva, mesmo com hipotética inversão do ônus da prova, pela ausência de lastro mínimo de vulneração de bens jurídicos coletivos (sentido amplo), máxime quando demonstrado pela concessionária o atendimento das normas técnicas expedidas pela Agência Reguladora ANATEL, com base em parâmetros da Organização Mundial de Saúde – Doutrina Chenery. 6) Apelação Cível de Tim Celular S/A conhecida em parte, e na parte conhecida improvida. Apelação cível do MP conhecida e improvida.”



    Na minuta, a TIM Celular S.A sustenta violação dos arts. 5°, XXXVI, 22, IV, 24, VI, 61, § 1º, II, "b", e 84, III, da Constituição da República, e 82 §1º do ADCT. Argumenta, em síntese, a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 3.365/2007 e do Decreto Municipal nº 11.457/2011 por violação aos limites da competência legislativa estabelecidos pela Constituição Federal.



    Já o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul sustenta violação do art. 225, § 1º, IV e V, e § 3º, da Constituição da República. Argumenta, em síntese, que o pagamento por dano moral coletivo é devido, tendo em vista que as Estações Rádio Base sem o licenciamento ambiental obrigatório são danos praticados contra bem coletivo e uma ofensa ao meio ambiente.



    É o relatório.



    Decido.



    Os recursos não comportam provimento. 



    Inicialmente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”  



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI nº 709.291/SP-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.02/2009).



     “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS.” (RE nº 579.291/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 5/6/09). “RE: descabimento: debate relativo à existência de nexo de causalidade a justificar indenização por dano material e moral, que reclama o reexame de fatos e provas: incidência da Súmula 279” (AI nº 359.016/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 07.5.2004).



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TORRE DE ANTENA. RETRANSMISSÃO DE TELEFONIA MÓVEL (CELULAR). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 922049 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 12.2.2016).  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente